Tribunal: TJES
Processo: 5040078-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040078-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MONIKA MARLY WANZENBOECK MORAES e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO POSTERIOR EM VALOR IDÊNTICO AO ANTECIPADO SOB ALEGAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR COMPROVADO. ASTREINTES MANTIDAS NO TETO DE R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5040078-07.2024.8.08.0035

Recorrente:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorridos:
MONIKA MARLY WANZENBOECK MORAES; RENATA WANZENBOECK MORAES E DL VOLKERS LTDA

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

O recorrente efetuou o pagamento do preparo, conforme comprovante juntado aos autos.
Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO POSTERIOR EM VALOR IDÊNTICO AO ANTECIPADO SOB ALEGAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR COMPROVADO. ASTREINTES MANTIDAS NO TETO DE R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - RELATÓRIO

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito no valor de R$7.503,39, determinando a baixa definitiva de cobranças sob pena de multa diária e condenando o banco ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais em favor de Monika Marly Wanzenboeck Moraes.

2.
As Autoras/Recorridas alegaram que, após realizarem antecipação de recebíveis e solicitarem o encerramento da conta, foram surpreendidas com um lançamento de débito em valor idêntico ao antecipado. O banco alegou tratar-se de liquidação de boletos, o que foi negado pelas autoras, resultando na negativação do nome da primeira recorrida.

3.
Em sede de recurso, o banco sustenta a regularidade da cobrança, alegando que a conta não foi encerrada por inadimplência e que não houve ato ilícito, pugnando pela reforma total da sentença ou redução do dano moral.

4.
É o relatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia reside em verificar a legitimidade do débito lançado na conta das autoras após a operação de antecipação de recebíveis, a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, a configuração de danos morais pela negativação indevida e a manutenção das astreintes pelo descumprimento de ordem judicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica das consumidoras.
O banco recorrente não logrou êxito em comprovar a origem e a legitimidade do débito cobrado
.

7.
Restou incontroverso que as autoras realizaram a antecipação de recebíveis de cartão no valor bruto de R$ 7.652,31 em 10/09/2024. O banco, ao efetivar a antecipação e descontar juros e tarifas, tornou-se o titular do crédito. O lançamento posterior de débito em valor idêntico, sob a justificativa de "liquidação de boletos", não foi acompanhado de qualquer prova documental mínima da existência ou emissão desses boletos pelas autoras.

8.
Quanto à responsabilidade pelo não encerramento da conta, a prova dos autos (ID. 55796245) indica que a conta foi efetivamente encerrada em 16/10/2024, contrariando a tese defensiva do banco. Portanto, a falha na prestação do serviço é evidente, pois a instituição financeira efetuou cobranças em duplicidade e não prestou esclarecimentos adequados via canais administrativos.

9.

A negativação indevida no SERASA configura dano moral
in re ipsa
. A jurisprudência entende que a simples inscrição ou manutenção indevida do nome de uma pessoa (física ou jurídica) em cadastros de inadimplentes, por si só, gera o dever de indenizar. Não é necessário que a vítima comprove o abalo psicológico, a tristeza ou o prejuízo concreto à sua honra. O dano é presumido, pois decorre da própria ilicitude do ato.

10.
Este entendimento é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça
, que considera a negativação indevida uma violação direta a direitos da personalidade, como a honra e a reputação.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

11.
No caso concreto, o transtorno foi agravado pela idade da recorrida (68 anos) e pelo elevado valor do débito imputado injustamente. Portanto, o valor fixado em R$ 8.000,00 é condizente com a jurisprudência para casos de inscrição indevida e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

12.
No que tange às
astreintes
, os documentos anexados (ID.76105025) comprovam que o banco continuou efetuando cobranças e não "congelou" o saldo devedor mesmo após a ciência da decisão liminar que determinava a suspensão da cobrança. Portanto, a condenação ao pagamento de R$10.000,00 a título de multa por descumprimento é medida necessária para garantir a autoridade das decisões judiciais.

IV - DISPOSITIVO

13.
Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
o Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em seus integrais termos.

14.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. Nas relações de consumo bancárias, a ausência de comprovação da origem de débito lançado após antecipação de recebíveis caracteriza falha na prestação do serviço.

2. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito enseja dano moral presumido, devendo o quantum indenizatório ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)